Tribunal: STJ
Processo: 0802876-70.2020.8.15.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062600 - PB(2025/0379503-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ELZA MARIA PEREIRA BRILHANTE NUNES
ADVOGADO
: ARTHUR SARMENTO SALES - PB018081
AGRAVADO
: THALYSON RUAN MARQUES DE MEDEIROS NUNES
ADVOGADOS
: JAQUES RAMOS WANDERLEY - PB011984
KARLA MONTEIRO DE ALMEIDA - PB019241
INTERES.
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
SA
ADVOGADA
: RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO - PE025393
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. ÓBICES
SUMULARES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de
Ministro desta Corte Superior que conheceu de agravo para não
conhecer de recurso especial fundado nas alíneas “a” e “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. Na origem, ação de cobrança de seguro DPVAT, julgada
parcialmente procedente, sobreveio recurso de apelação
desprovido de preparo, tendo o Tribunal local intimado a parte
para recolhimento, permanecendo o prazo in albis e declarando
deserto o apelo, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.007 do
CPC.
3. No recurso especial, a recorrente alegou violação a
dispositivos da
, do CPC e da Constituição Federal,
Lei 1.060/50
visando ao reconhecimento da gratuidade de justiça e ao
afastamento da deserção. O Tribunal de origem negou
seguimento ao especial, ensejando agravo. A decisão
monocrática desta Corte conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, à luz das Súmulas

e
211/STJ, 284/STF
Documento eletrônico VDA56476473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a6ac4319-37b6-43d9-b6b6-728aaa304c3e

No agravo interno, a recorrente sustenta 7/STJ. prequestionamento, natureza exclusivamente jurídica da
controvérsia e suficiência da fundamentação do especial,
requerendo a reconsideração da decisão ou seu provimento pelo
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível
afastar os óbices das Súmulas

e
para
211/STJ, 7/STJ
284/STF
permitir o conhecimento do recurso especial que discute a
concessão da gratuidade de justiça e a consequente deserção do
recurso de apelação por ausência de preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Mantém-se a decisão monocrática por seus próprios e
jurídicos fundamentos, pois o agravo interno limita-se a reiterar
argumentos já apreciados, sem demonstrar error in procedendo
ou error in judicando apto a infirmar a aplicação dos óbices
sumulares.
6. Incide a
, uma vez que os dispositivos legais
Súmula 211/STJ
indicados como violados (art. 4o da
e arts. 11, 98, 99,
Lei 1.060/50
§ 3o, e 489, § 1o, IV, do CPC) não foram objeto de debate
específico nem de juízo de valor pelo Tribunal de origem,
configurando ausência de prequestionamento, ainda que a
temática da gratuidade de justiça tenha sido genericamente
abordada.
7. A conclusão do acórdão recorrido quanto à inexistência de
comprovação mínima da condição de hipossuficiência, mesmo
após intimação para tanto e inércia da parte, decorre da análise
do conjunto fático-probatório, de modo que a pretensão de
reconhecer a hipossuficiência demandaria reexame de provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
8. O recurso especial apresenta fundamentação deficiente
quanto à apontada violação dos dispositivos de lei federal,
limitando-se a invocá-los de forma genérica, sem explicitar de
maneira clara e precisa em que consistiria a contrariedade ao
acórdão recorrido, o que atrai a incidência da
.
Súmula 284/STF
9. Diante da conjugação dos óbices sumulares

211/STJ, 7/STJ
e
resta inviabilizado o conhecimento do recurso
284/STF,
especial e, por consequência, não há reparo a ser feito na
decisão monocrática impugnada em agravo interno.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56476473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a6ac4319-37b6-43d9-b6b6-728aaa304c3e

10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:19
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a6ac4319-37b6-43d9-b6b6-728aaa304c3e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062600 - PB(2025/0379503-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ELZA MARIA PEREIRA BRILHANTE NUNES
ADVOGADO
: ARTHUR SARMENTO SALES - PB018081
AGRAVADO
: THALYSON RUAN MARQUES DE MEDEIROS NUNES
ADVOGADOS
: JAQUES RAMOS WANDERLEY - PB011984
KARLA MONTEIRO DE ALMEIDA - PB019241
INTERES.
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
SA
ADVOGADA
: RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO - PE025393
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. ÓBICES
SUMULARES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de
Ministro desta Corte Superior que conheceu de agravo para não
conhecer de recurso especial fundado nas alíneas “a” e “c” do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. Na origem, ação de cobrança de seguro DPVAT, julgada
parcialmente procedente, sobreveio recurso de apelação
desprovido de preparo, tendo o Tribunal local intimado a parte
para recolhimento, permanecendo o prazo in albis e declarando
deserto o apelo, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.007 do
CPC.
3. No recurso especial, a recorrente alegou violação a
dispositivos da
, do CPC e da Constituição Federal,
Lei 1.060/50
visando ao reconhecimento da gratuidade de justiça e ao
afastamento da deserção. O Tribunal de origem negou
Documento eletrônico VDA56108836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:50
Código de Controle do Documento: 8e445c36-7289-40e8-bad8-7ac37a168e56

seguimento ao especial, ensejando agravo. A decisão
monocrática desta Corte conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, à luz das Súmulas

e
211/STJ, 284/STF

No agravo interno, a recorrente sustenta 7/STJ. prequestionamento, natureza exclusivamente jurídica da
controvérsia e suficiência da fundamentação do especial,
requerendo a reconsideração da decisão ou seu provimento pelo
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível
afastar os óbices das Súmulas

e
para
211/STJ, 7/STJ
284/STF
permitir o conhecimento do recurso especial que discute a
concessão da gratuidade de justiça e a consequente deserção do
recurso de apelação por ausência de preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Mantém-se a decisão monocrática por seus próprios e
jurídicos fundamentos, pois o agravo interno limita-se a reiterar
argumentos já apreciados, sem demonstrar error in procedendo
ou error in judicando apto a infirmar a aplicação dos óbices
sumulares.
6. Incide a
, uma vez que os dispositivos legais
Súmula 211/STJ
indicados como violados (art. 4o da
e arts. 11, 98, 99,
Lei 1.060/50
§ 3o, e 489, § 1o, IV, do CPC) não foram objeto de debate
específico nem de juízo de valor pelo Tribunal de origem,
configurando ausência de prequestionamento, ainda que a
temática da gratuidade de justiça tenha sido genericamente
abordada.
7. A conclusão do acórdão recorrido quanto à inexistência de
comprovação mínima da condição de hipossuficiência, mesmo
após intimação para tanto e inércia da parte, decorre da análise
do conjunto fático-probatório, de modo que a pretensão de
reconhecer a hipossuficiência demandaria reexame de provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
8. O recurso especial apresenta fundamentação deficiente
quanto à apontada violação dos dispositivos de lei federal,
limitando-se a invocá-los de forma genérica, sem explicitar de
maneira clara e precisa em que consistiria a contrariedade ao
acórdão recorrido, o que atrai a incidência da
.
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA56108836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:50
Código de Controle do Documento: 8e445c36-7289-40e8-bad8-7ac37a168e56

9. Diante da conjugação dos óbices sumulares

211/STJ, 7/STJ
e
resta inviabilizado o conhecimento do recurso
284/STF,
especial e, por consequência, não há reparo a ser feito na
decisão monocrática impugnada em agravo interno.
IV. DISPOSITIVO
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de agravo interno (fls. 425-432, e-STJ) interposto
CONVOCADO DO TJMG):
por ELZA MARIA PEREIRA BRILHANTE NUNES contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 410-421, e-STJ).
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, assim ementado (e-STJ, fls. 293-298):
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Seguro
DPVAT. Procedência parcial. Irresignação. Recurso de Apelação. Ausência de
preparo. Concessão de prazo para recolhimento do preparo. Prazo *in albis*.
Incidência dos arts. 932, inciso III e 1.007, ambos do Código de Processo Civil.
Não conhecimento do recurso. Agravo Interno desprovido. Irresignação.
Reiteração de argumentos já enfrentados. Manutenção da decisão agravada.
Agravo Interno desprovido.
1. Os argumentos devolvidos ao colegiado, e que já foram enfrentados na
decisão monocrática, são inaptos para conduzirem à sua reforma, a qual deve
ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. Nas alegações do interno, cabe ao agravante “enfrentar os fundamentos da
decisão monocrática, apontando o *error in procedendo*
o *error in
e/ou
judicando* do relator” (CABRAL e CRAMER, 2016). Há de demonstrar o não
cabimento da decisão nas hipóteses do
do CPC, ou que a decisão
art. 932
agravada dissocia-se da lei ou dos julgados dos tribunais pátrios.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente apontou violação aos
arts. 4o da
; 11, 98, 99, § 3o, e 489, § 1o, IV, do CPC; e 5o, XXXV, LIV, LV,
Lei 1.060/50
LXXIV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Em juízo de admissibilidade (fls. 352-354, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao agravo de fls. 357-369, e-STJ.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 410-421), conheceu-se do agravo para
não conhecer do recurso especial, com base nas Súmulas

e
211/STJ, 284/STF
7/STJ.
No presente agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, a
inaplicabilidade dos óbices sumulares. Argumenta que a matéria foi devidamente
prequestionada, ainda que de forma implícita, e que a controvérsia é de direito, não
Documento eletrônico VDA56108836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:50
Código de Controle do Documento: 8e445c36-7289-40e8-bad8-7ac37a168e56

demandando reexame de provas. Defende, ainda, que a fundamentação do recurso
especial é suficiente para a compreensão da controvérsia. Requer, ao final, a
reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado.
Impugnação apresentada às fls. 438-441, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece provimento.
CONVOCADO DO TJMG):
1. De início, a decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, os quais não foram suficientemente infirmados pelas
razões recursais ora apresentadas. A agravante limita-se a reiterar argumentos já
analisados, sem demonstrar o desacerto da aplicação dos óbices sumulares que
impediram o conhecimento do recurso especial.
2. Consoante assentado na decisão recorrida, a pretensão recursal encontra
óbice na
. A análise do acórdão proferido pelo Tribunal de origem
Súmula 211/STJ
revela que os dispositivos legais apontados como violados (arts. 4o da
; 11,
Lei 1.060/50
98, 99, § 3o, e 489, § 1o, IV, do CPC) não foram objeto de debate específico, o que
configura a ausência do indispensável prequestionamento.
Ainda que a questão jurídica referente à gratuidade de justiça tenha sido
abordada, o Tribunal
não emitiu juízo de valor sob o prisma dos referidos artigos,
a quo
o que impede a análise da matéria por esta Corte Superior.
A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de
enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, a despeito
da oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial,
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal
de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional
do prequestionamento.
Incidência da
.
Súmula 211/STJ
2. Rever o entendimento do Tribunal local quanto ao não cumprimento do que foi
determinado no título executivo demandaria reexame do contexto fático e
probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56108836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:50
Código de Controle do Documento: 8e445c36-7289-40e8-bad8-7ac37a168e56

(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.803.053/RJ
julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
30/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM GUIA IMPRÓPRIA.
VALOR À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO E IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS
PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal
local, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da
.
Súmula 211/STJ
2. No caso, demandaria revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede
de recurso especial, à luz do enunciado da
, analisar as alegações
Súmula 7/STJ
da parte recorrente, no sentido de que:
I) "o Banco do Brasil oficiou nos autos informando estar o valor do depósito à
disposição do Juízo"; e II) "a guia de recolhimento identificava partes, processo,
valor, recurso de apelação, juízo e prazo correto".
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 365.098/SP
julgado em
DJe de
)
4/8/2015,
19/8/2015.
3. Ademais, a pretensão recursal esbarra no óbice da
. A
Súmula 7/STJ
recorrente busca a reforma do julgado para que seja reconhecida sua condição de
hipossuficiente e, assim, concedida a gratuidade de justiça. Contudo, o Tribunal de
origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a parte não
logrou comprovar a alegada insuficiência de recursos, mesmo após ter sido intimada
para tanto.
Conforme trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fl. 295):
"No caso em disceptação, como relatado, a apelação foi interposta sem a
comprovação do recolhimento do preparo, sendo a apelante intimada para
realizar a juntada do preparo, sob pena de deserção.
Consoante se infere do sistema PJe, o apelante quedou-se inerte.
Destarte, não atendida a determinação no lapso temporal assinalado, e não
havendo nos autos comprovação mínima da condição de hipossuficiência, o
recurso aviado se revela deserto, situação que acarreta o não conhecimento do
respectivo apelo, nos termos do disposto nos arts. 932, III e 1.007, ambos do
CPC."
Rever tal conclusão, como pretende a agravante, demandaria,
inevitavelmente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a análise da
capacidade econômica do postulante para fins de concessão da justiça gratuita não
pode ser revista na via do especial, por implicar reexame probatório.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
UTILIZAÇÃO
DA
FÓRMULA
'E
SEGUINTES'.
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. REEXAME DE
SÚMULA 284/STF
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 STJ. AGRAVO INTERNO DESPROV IDO.
Documento eletrônico VDA56108836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:50
Código de Controle do Documento: 8e445c36-7289-40e8-bad8-7ac37a168e56

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas
e
284/STF
7/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o uso da fórmula aberta 'e seguintes'
para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente,
o que faz incidir a
.
Súmula n. 284/STF
Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo
aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço
hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido
supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal,
cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no
, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp n. 1.411.032/SP
TURMA, julgado em
DJe
.
24/9/2019,
30/9/2019)
3. O Tribunal de origem, após o exame acurado dos das provas e dos
documentos juntados aos autos, concluiu que a parte ora recorrente não
demonstrou fazer jus à gratuidade de justiça nem efetuou o pagamento das
custas processuais no momento oportuno, restando configurada a deserção do
recurso de apelação. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 3.017.880/RS
julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
. AGRAVO A QUE SE NEGA
SÚMULA 7/STJ
PROVIMENTO.
1. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do
processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa
física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo
sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado
indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada
hipossuficiência.
2. Alterar a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto aos elementos
que indicam a ausência de hipossuficiência da parte agravante demandaria o
reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, conforme
disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 3.028.460/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
13/3/2026.
4. Por fim, a decisão agravada aplicou corretamente o óbice da
. A recorrente, em seu apelo nobre, limitou-se a invocar
Súmula 284/STF
genericamente os dispositivos legais, sem, contudo, demonstrar de maneira clara e
precisa como o acórdão recorrido teria incorrido em violação. A fundamentação
deficiente, que não permite a exata compreensão da controvérsia, impede o
conhecimento do recurso especial.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. ERRO MÉDICO. FALHA
SÚMULA 284/STF
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56108836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:50
Código de Controle do Documento: 8e445c36-7289-40e8-bad8-7ac37a168e56

1. A deficiência na fundamentação do recurso obsta o conhecimento do recurso
especial se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial
(Súmula n. 284 do STF).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória, nos
termos da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.998.051/BA
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
13/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
3. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo
legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso
especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. É inadmissível o especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula n. 83 desta
Corte, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto
àqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.387.065/MA
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
12/3/2026.
Dessa forma, a decisão agravada, que aplicou corretamente os referidos
óbices sumulares, não merece qualquer reparo.
5. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56108836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:50
Código de Controle do Documento: 8e445c36-7289-40e8-bad8-7ac37a168e56

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.600 / PB
Número Registro: 2025/0379503-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08028767020208150301 8028767020208150301
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELZA MARIA PEREIRA BRILHANTE NUNES
ADVOGADO
: ARTHUR SARMENTO SALES - PB018081
AGRAVADO
: THALYSON RUAN MARQUES DE MEDEIROS NUNES
ADVOGADOS : JAQUES RAMOS WANDERLEY - PB011984
KARLA MONTEIRO DE ALMEIDA - PB019241
AGRAVANTE : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADA
: RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO - PE025393
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELZA MARIA PEREIRA BRILHANTE NUNES
ADVOGADO
: ARTHUR SARMENTO SALES - PB018081
AGRAVADO
: THALYSON RUAN MARQUES DE MEDEIROS NUNES
ADVOGADOS : JAQUES RAMOS WANDERLEY - PB011984
KARLA MONTEIRO DE ALMEIDA - PB019241
INTERES.
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
Documento eletrônico VDA56428506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:38
Código de Controle do Documento: f0a45284-d5ee-45d8-bbe9-6987451d8d1b

ADVOGADA
: RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO - PE025393
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:38
Código de Controle do Documento: f0a45284-d5ee-45d8-bbe9-6987451d8d1b